Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-34.2022.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000915-34.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), MARGARETH COUTINHO RIBEIRO - CPF: 794.573.717-04 (IMPETRANTE), Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (LITISCONSORTES), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA COM VALOR DA CAUSA LIMITADA A 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS - PARTE AUTORA SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA SENTENÇA PROLATADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Margareth Coutinho Ribeiro
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, que não conheceu do recurso inominado interposto pela impetrante nos autos sob no
1020656-43.2021.8.11.0001,
em razão de sua intempestividade.

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de que o recurso inominado foi interposto no prazo legal, uma vez que a parte autora não possuía advogado constituído nos autos, devendo ser intimada pessoalmente.

A liminar foi deferida no id. 147009669.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. no 149947660.

Não houve manifestação dos litisconsortes passivos
, conforme certidão anexada no id. 152133187.

O Ministério Público, no id. no 152365662, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto nos autos sob no
1020656-43.2021.8.11.0001
, em razão de sua intempestividade.

Sustenta que a referida decisão merece reforma, visto que o recurso inominado foi interposto no prazo legal, uma vez que a parte autora não possuía advogado constituído nos autos, devendo ser intimada pessoalmente.

No caso, se trata de ação com valor da causa limitada a 20 (vinte) salários-mínimos, não havendo necessidade de representação por advogado. Vejamos:

O artigo 9o, da Lei 9.099/95, preleciona:

Art. 9o Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.

Dessa forma, não havendo advogado constituído nos autos e cadastrado no sistema, não há se falar em ciência da reclamante com relação à sentença publicada somente por meio eletrônico, sendo necessária a sua intimação pessoal.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o reconhecimento da tempestividade do recurso inominado interposto nos autos sob no

1020656-43.2021.8.11.0001,
o qual foi analisado quando da
apreciação do pedido de liminar (id. 147009669).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023